Tribunal: TJSP
Processo: 1020434-10.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Nulidade da Decisão por se basear em Laudo nulo não configurada. Cerceamento de defesa pela falta de exaurimento da fase de instrução processual. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Laudo Pericial Oficial detalhado e bem fundamentado, concluindo que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Nulidade da Decisão por se basear em Laudo nulo não configurada. Cerceamento de defesa pela falta de exaurimento da fase de instrução processual. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Laudo Pericial Oficial detalhado e bem fundamentado, concluindo que ocorreu invasão de solo público, é insuscetível de usucapião, além da área usucapienda se encontrar por completo em área de preservação permanente (APP). Bem de domínio público que não enseja posse, mas mera detenção. Hipótese em que não se verificou a presença dos pressupostos legais para adquirir o domínio por usucapião. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333849
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020434-10.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GILBERTO
MONTEIRO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS e NACIONAL CAMPANHA DE CAPITALIZAÇÃO -
(ATUAL ITAU DE CAPITALIZAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
2
VOTO No: 12498
APELAÇÃO CÍVEL No: 1020434-10.2017.8.26.0224
APELANTE: GILBERTO MONTEIRO MIRANDA
APELADOS: NACIONAL COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO (COMPANHIA
ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO), TIAGO DEIVIS DE SOUZA E PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
INTERESSADOS: TIAGO DEIVIS DE SOUZA E OUTROS
COMARCA: GUARULHOS
MMa. JUÍZA “A QUO”: RAFAEL TOCANTINS MALTEZ
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença
de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Nulidade da
Decisão por se basear em Laudo nulo não configurada.
Cerceamento de defesa pela falta de exaurimento da fase de
instrução processual. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do
Código de Processo Civil. Laudo Pericial Oficial detalhado e bem
fundamentado, concluindo que ocorreu invasão de solo público, é
insuscetível de usucapião, além da área usucapienda se encontrar
por completo em área de preservação permanente (APP). Bem de
domínio público que não enseja posse, mas mera detenção.
Hipótese em que não se verificou a presença dos pressupostos
legais para adquirir o domínio por usucapião. Sentença mantida.
Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. que, nos
Autos de “Ação de Usucapião Extraordinária”, julgou improcedente a Ação, condenando o
Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 200,00
(duzentos reais) para cada Réu, observando-se, porém, a gratuidade processual concedida
nos Autos.
Inconformado,
apela
o
Autor
(fls.
925/981),
sustentando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por se basear em Laudo dissociado das provas dos
Autos, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa pela falta de exaurimento da fase
de instrução processual, sobretudo, porque deixou de impor ao Perito Judicial novos
esclarecimentos sobre os pontos questionados. No mérito, alega que deve ser considerada
justa a posse do Apelante, porque não provadas contaminações pelos vícios da violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
3
clandestinidade ou precariedade. Aduz que na forma do artigo 1.243 do Código Civil, a
posse dos antecessores do Autor pode ser utilizada para a contagem do tempo exigido em
Lei. Afirma que a posse da Parte Autora e de seus antecessores supera o período de 15
(quinze) anos necessário para a aquisição do domínio pela usucapião extraordinária. Aduz
que o informe do Perito Judicial não se encontra correto diante da prova documental
contida nos Autos, bem como não há qualquer tipo de prova de que o Contestante Tiago
tenha, ao longo dos anos, tomado qualquer medida para conservação ou aproveitamento do
Imóvel. Sustenta a inexistência de invasão ao Imóvel confrontante, bem como inexistir área
de domínio público encravada nos limites da área usucapienda. Por fim, requer a reforma
da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de Contrarrazões
pela Municipalidade de Guarulhos (fls. 1031/1035). Houve manifestação da D.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Apelo (fls. 1042/1045).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária proposta por
“GILBERTO MONTEIRO MIRANDA” em face de “NACIONAL COMPANHIA DE
CAPITALIZAÇÃO (COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO)”, “TIAGO DEIVIS
DE SOUZA” e “PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS”.
Para tanto, alegou, em síntese, que ocupa terreno há mais de 20 (vinte)
anos para sua moradia. Afirmou que há divergência entre a área registrada e a área
existente, e que a sobra se encontra murada, de modo que o Autor exerce a posse sobre a
área. Sustentou que o antecessor da posse possuía conhecimento da sobra não registrada do
Imóvel, bem como que “Isaac Francisco Paulo” e “Iara de Souza Queiroz Paulo”
exerceram a posse do Imóvel desde 1984 de forma mansa e pacífica, e no ano de 2009
transferiram a posse de uma área de 200 m2 do lote 01 da quadra 05 para o Autor de forma
onerosa, sendo demonstrada a boa-fé dos possuidores e a existência de justo título. Narrou
que o Imóvel confronta do lado esquerdo o Imóvel de “Tiago Deivis de Souza” e nos
fundos com “Roberto Carlos Araújo Barreto”, e, ainda, o terreno urbano formado pelo lote

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
4
01, quadra 05, com área de 453,95 m2 de terreno, faz parte de uma área maior, transcrição
n. 41.089 em nome da Ré “Companhia Itaú de Capitalização”.
Por fim, sustentou que o tempo computado de sua posse com a de seus
antecessores corresponde há mais de 20 (vinte) anos, de modo que exerceu todos os
direitos e obrigações, com posse física, mansa e pacífica, sem qualquer oposição ou
esbulho do mencionado lote.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma,
reconhecimento do domínio usucapiendo em seu favor para constituir título hábil para o
respectivo registro junto ao Cartório competente.
De proêmio, não há que se falar em nulidade da sentença sob a alegação
de que a Decisão de Primeiro Grau foi lastreada em Laudo dissociado das provas contidas
nos Autos.
Isto porque tal pretensão traduz mera discordância com o trabalho técnico
contrário aos seus interesses. Até porque, as arguições lançadas não contam com respaldo
probatório hábil a elidir o trabalho de avaliação elaborado.
Outrossim, refuta-se a alegação de cerceamento de defesa sob o
argumento de falta de exaurimento da fase de instrução processual, sobretudo, porque
deixou de impor ao Perito Judicial novos esclarecimentos sobre os pontos questionados.
Ora, as provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam
suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado “a quo”. O artigo 370 do
Código de Processo Civil dispõe que: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da
Parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
No caso em tela, já há Prova Pericial efetivada pelo Perito Judicial (fls.
623/719), a qual o Douto Magistrado Sentenciante baseou sua Decisão. Além disso, há
vasta prova documental acostada nos Autos.
Portanto, AFASTA-SE a matéria preliminar suscitada, e passa-se à
análise do mérito do Recurso ora interposto.
Pois bem. É cediço, para ter direito a usucapião (forma de aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
5
originária de propriedade) é indispensável o preenchimento de alguns requisitos, quais
sejam: o elemento subjetivo, o ânimo de possuir a coisa “como sua” (animus domini), o
tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, e tratando-se de usucapião extraordinária, não
se faz necessário a apresentação de justo título, tampouco prova da boa-fé.
Entretanto, na hipótese, pela análise do conjunto probatório acostado aos
Autos, restou evidenciado que ocorreu invasão de solo público, o qual é insuscetível de
usucapião, bem como da área objeto da Lide se encontrar por completo em área de
preservação permanente, notadamente, pela prova pericial encartadas aos Autos às fls.
623/719.
Por outro lado, também, o D. Magistrado de Primeira Instância baseou
sua Decisão em Perícia Oficial realizada após apresentação oportuna de quesitos pelas
Partes, conforme os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, a Perícia técnica oficial realizada sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, concluiu que:
“(...) Após vistoria ao local e documentos juntados nos Autos e
fornecido pelo Autor, este Subscritor verificou que ocorre invasão de
solo público, além da área usucapienda se encontrar por completo em
área de APP do Córrego Igaraçu Tietê, conforme apresentado junto às
fls. 24 do presente Laudo, Planta de Situação e Memoriais Descritivos
em anexo.” (fls. 695).
Por outro lado, como bem salientou a r. sentença, “(...) Não é somente
pelo fato de eventualmente não constar inscrição/transcrição/matrícula de Imóvel que não
seja de domínio do Poder Público. De toda sorte, o Imóvel está cadastrado na Prefeitura
(fls.
133/134)
e,
ainda,
possui
matrícula/transcrição
(fls.
32/35)
e
possui
matrícula/transcrição (fls. 32/35). Não é porque não houve eventualmente autuação por
parte dos Órgãos ambientais que a área não se encontra em APP”.
Ademais, esclarece-se que é certo que o Juízo não fica vinculado ao
Laudo Pericial, todavia, para afastar a conclusão do Perito Judicial, que é Profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
6
idôneo e de inteira confiança do Juízo, se fazia necessário a existência de prova
contundente de modo a desmerecer sua conclusão, o que não é o caso dos Autos.
É notório que os Bens do domínio público, por serem imprescritíveis, não
ensejam a posse, mas a mera detenção por parte daquele que se encontra no Bem público.
Por fim, nesta esteira, como bem consignado pela D. Procuradoria Geral
de Justiça: “(...) A ocupação de bem público como no caso, não passa de simples detenção
em que se afigura inaceitável a proteção possessória contra o Poder Público. Inadmissível
também, a consolidação da situação irregular em Bem público, ainda que exista
construções de longa data no local. É irrelevante o fato de os Apelados terem ocupado o
Imóvel por vários anos, já que contra bem público o fator tempo não gera prescrição, por
mais condenável que seja a omissão e negligência do Poder Público. Permitir a
regularização deste Imóvel de forma individual e por via da usucapião, é negar vigência
às Leis de parcelamento do solo, resultando o desenho desorganizado da Cidade com
traçado das ruas e acessos para uso público (e o próprio Estado) à mercê dos Imóveis
aleatoriamente dispostos no campo, em prejuízo de toda a Comunidade. (fls. 1045).
(grifos nossos).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
Por derradeiro, tendo em vista que apenas a Municipalidade Ré
apresentou Contrarrazões Recursais, majora-se a verba honorária em sede recursal para o
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em favor do Patrono da Municipalidade
Apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020434-10.2017.8.26.0224 -Voto no 12498
7
totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para o
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor do Patrono da Municipalidade
Ré.
PENNA MACHADO
Relatora